Tribunal: TJBA
Processo: 8001514-42.2025.8.05.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001514-42.2025.8.05.0006 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ANDRE LUIZ DA SILVA RODRIGUES FILHO Advogado(s): PHILIPPE CUNHA FERREIRA DE OLIVEIRA, JOSE RIVANILDO CARVALHO DA SILVA, MARIA CLARA FERNANDES REIS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV, DO CP). PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa de ANDRÉ LUIZ DA SILVA RODRIGUES FILHO, contra decisão que o pronunciou, juntamente com Lucas Diêgo de Sena Delmondes, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal), em razão da morte de Joel Santos de Paula (“Radiola”), causada por disparos de arma de fogo. A defesa busca a impronúncia, alegando ausência indícios de autoria. 2. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade, limitado à comprovação da materialidade do fato e à existência de indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP, sem análise exauriente de provas. 3. A materialidade do delito está comprovada pelo laudo de necrópsia, que atestou morte por trauma crânio-encefálico decorrente de disparos de arma de fogo, e pelo exame pericial do local do crime, que descreveu as lesões compatíveis com os projéteis. 4. Há indícios suficientes de autoria, consubstanciados em perícia balística que vinculou os projéteis à arma sob a carga dos réus, interceptações telefônicas com menções ao homicídio e tentativas de construção de álibis, além de depoimentos testemunhais que reforçam o vínculo do recorrente com os fatos investigados. 5. O interrogatório do acusado, ainda que marcado pelo exercício do direito ao silêncio, não elide os indícios produzidos pela acusação. 6. As qualificadoras imputadas não se mostram manifestamente improcedentes, motivo pelo qual devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8001514-42.2025.8.05.0006, da Comarca de Amargosa/BA, em que figura como Recorrente ANDRÉ LUIZ DA SILVA RODRIGUES FILHO e como Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito, nos termos do voto condutor.